Tribunal: TJDFT
Processo: 0038267-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038267-16.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLIDIOMAR PEREIRA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, deve ser registrado que a proposta de acordo direto foi formulada pelo próprio credor CLIDIOMAR PEREIRA SOARES, sem interveniência de advogado, conforme se depreende da documentação de ID 26921387. Com efeito, para que o patrono manifeste a aceitação dos termos do acordo direto, deve ser juntada aos autos procuração firmada pelo referido credor outorgando ao causídico poderes especiais para aceitar o acordo direto refere ao presente precatório com deságio de 40% do valor estampado na Requisição de Precatório. 2. O Dr. Jorge Jaeger Amarante, OAB/DF no 21.321, formulou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais no ID 27703811. O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB) Além disso, apesar de ser admitida a retificação de precatório, até o presente momento, não foi deferida e comunicada pelo juízo da execução a reserva de honorários contratuais em favor do advogado requerente. Assim, INDEFIRO o pedido de destaque de honorários advocatícios. Diante desse quadro, cumpre registrar que eventual conflito em torno do pagamento de honorários contratuais não se insere na competência administrativa da COORPRE e, por essa razão, deve ser solucionado em demanda própria, no juízo competente. 3. No que tange ao pedido de que o valor seja transferido para conta do escritório de advocacia, impende ressaltar que, diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja transferida para a conta bancária de titularidade do credor, indicada na proposta de acordo direto (ID 26921387, p. 1), a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado. 4. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, prossiga-se os procedimentos atinentes ao Acordo Direto. Intime-se na pessoa do credor CLIDIOMAR PEREIRA SOARES (por meio do WhatsApp indicado no ID 26921387, p. 4). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenado de Conciliação de Precatórios pac